Tribunal: TJPA
Processo: 0806501-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806501-09.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE RUITERBRAN MORAES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NOS VENCIMENTOS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E JURÍDICOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO DA MULTA COMINATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETAMENTE PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação de Anulação de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

ajuizada pelo agravado
, servidor público estadual, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que a
ASPBRAS – Associação dos Servidores Públicos Brasileiros e o Estado do Pará se abstivessem de realizar a cobrança ou descontos na folha de pagamento do recorrido relativos as contratações dos serviços de convênio jurídico, plano odontológico e mensalidade, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de desconto;

II – O colendo Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que
as contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica não podem ser instituídas de forma compulsória pelos Estados-Membros e Municípios por lhes faltar competência constitucional para tanto;

III -
Destarte, o agravado possui o direito de interromper os descontos em seus vencimentos relativos a serviços que arguiu não ter contratado, motivo pelo qual, a decisão monocrática não merece reparos:

IV - O pleito de diminuição de astreintes não merece acolhimento, pois o valor está condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

V – Agravo de instrumento conhecido e improvido
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

nove dias
do mês de
dezembro

do ano de dois mil e
vinte e um
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação de Anulação de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
(
806865-28.2018.8.14.0028
)

ajuizada por
José Ruiterbran Moraes Ferreira
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Assim exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a intimação dos réus para que, a contar da intimação, se abstenham de realizar a cobrança ou descontos na folha de pagamento do autor, relativos as contratações aqui questionadas, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 por desconto. Para o caso da prática de ato tendente a inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito fixo multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 2044243 - Pág. 1
/13), narrou o patrono do ora agravante que o recorrido ajuizou a ação supramencionada
em desfavor da ASPBRAS – Associação dos Servidores Públicos Brasileiros e do recorrente, objetivando a restituição em dobro dos supostos descontos ilegais em sua folha de pagamento, bem como o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, tendo a autoridade de 1º grau, após a distribuição da referida ação, proferido a decisão ora agravada.

Salientou que o agravado é servidor público estadual dos quadros da Fundação de Atendimento Socioeducativa do Pará e, a partir de novembro de 2018, de forma ilegal, passou a sofrer descontos em seus vencimentos, a saber: Convênio Jurídico de R$ 109,60 (cento e nove reais e sessenta centavos), mensalidade de R$ 30,00 (trinta reais) e plano odontológico de R$ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais).

Aduziu, em síntese, que a responsabilidade quanto à higidez ou não da autorização dos descontos mensais das contribuições incidentes sobre a remuneração do agravado é única e exclusivamente do litisconsorte.

Sustentou, também, que o valor da multa coercitiva arbitrada pelo Juízo
a quo
é excessivo, devendo ser reduzido para um patamar razoável e proporcional.

Ao final, pugnou
que fosse deferido o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada.
No mérito, requereu o provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
Num. 2149225 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão expedida pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 2472203 - Pág. 1
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 2511735 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito da ação ajuizado pelo agravado, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão do
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da
Ação de Anulação de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

ajuizada pelo agravado
, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que a
ASPBRAS – Associação dos Servidores Públicos Brasileiros e do recorrente se abstivessem de realizar a cobrança ou descontos na folha de pagamento do recorrido relativos as contratações dos serviços de convênio jurídico, plano odontológico e mensalidade, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de desconto.

Inicialmente, imprescindível trazer à baila o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 5º, incisos XVII e XX,
in verbis
:

“Art. 5º (...)

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

(...)

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado.”

O referido dispositivo constitucional, por si só, já demonstra a possível violação ao direito do agravado, servidor público do Estado do Pará, que vem sendo sofrendo descontos em seus vencimentos oriundos de serviços que alega que não contratou, em cristalina violação ao princípio da liberdade de escolha ou mesmo ao da livre concorrência.

Ademais, a contribuição social detém natureza tributária e como todo tributo tem caráter compulsório, na forma do prescrito no art. 3°, do CTN. Por igual, os serviços da seguridade social, que serão custeados pelas respectivas contribuições sociais, subdividem-se em três espécies, quais sejam: assistência social, previdência e saúde, na forma do que prevê o art. 194, da Constituição Federal.

O art. 149, § 1° da Carta Magna impõe apenas, em favor dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição social em relação à área de previdência social; excluindo-se, de forma intencional, o financiamento dos serviços de saúde administrados por estes entes. Senão vejamos,
in verbis:

“
Art. 149.

Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais
, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do Regime Previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

Conclui-se, portanto, que a Administração não pode instituir
contribuição compulsória de seus servidores para fins de custeio de sistema de
assistência médico-hospitalar, odontológica ou jurídica diferentemente do que ocorre com a previdência social,
cuja contribuição tem caráter contributivo e filiação obrigatória.

Nesse sentido, o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE N.573.540/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema, fixando a seguinte tese:

“
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.”
(RE N.573.540/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 11/06/2010,

Por conseguinte, como demonstrado acima, existe a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição social apenas em relação à área de previdência social, excluindo-se, intencionalmente, o financiamento dos serviços de saúde administrados pelos entes federativos anteriormente mencionados.

Cumpre frisar que este silêncio constitucional em relação à área da saúde deve ser considerado, no caso, como sendo intencional, ou seja, trata-se, nos dizeres da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de um silêncio eloquente, conforme restou consignado por seu órgão Plenário no julgamento da ADIN 3.106. Importante transcrever, neste particular, o voto do Relator, o eminente Ministro Eros Grau, o qual foi acolhido à unanimidade:

“Vê-se para logo que os Estados-Membros não podem contemplar como benefícios, de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, por afronta à legislação fundamental que a União fez editar no desempenho legítimo de sua competência (Lei 9.717/1998), serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica social e farmacêutica”. (ADI 3.106, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 14-4-2010, Plenário, DJE de 24-9-2010).

Destarte, comungo com o mesmo entendimento esposado pelo magistrado de piso, no sentido de que o agravado possui o direito de interromper os descontos em seus vencimentos relativos a serviços que arguiu não ter contratado.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“REMESSA NECESSÁRIA –
Mandado de segurança – Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPM) – Pretensão à cessação de descontos destinados à assistência médica, hospitalar e odontológica – AMHO – Possibilidade – Regramento da Lei Estadual nº 452/74 que não foi recepcionado pelo art. 149, § 1º, da CF – Contribuição para manutenção de sistema de saúde que deve ser facultativa – Tema nº 55 do STF – Vinculação ao sistema que não pode ser compulsória, mas facultativa – Precedentes desta Câmara – Sentença de concessão da ordem mantida. Reexame necessário improvido.
(Remessa Necessária Cível 1005421-57.2021.8.26.0053; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/09/2021; Data de Registro: 20/09/2021)

RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR (inativo) – CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA À CBPM –
Pretensão inicial voltada à possibilidade, ou não, de desligamento do autor, servidor militar, do Quadro Associativo da Cruz Azul, com a interrupção dos descontos da contribuição de assistência médica - impossibilidade de se cobrar compulsoriamente contribuição por assistência médico-hospitalar oferecida aos servidores públicos, consoante inteligência do art. 149, da CF/88 – o art. 32 da Lei Estadual nº 452/74 não foi recepcionado pelo sistema constitucional vigente - direito à saúde garantido a todos de forma gratuita pela Constituição Federal, sendo facultativa a opção por plano de assistência médico-hospitalar privado – sentença mantida
– CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp nº 1.495.146-MG (tema nº 905 do STJ) e do RE nº 870.947/SE (tema nº 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão parcialmente retratada.
(Remessa Necessária Cível 0003510-26.2011.8.26.0296; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 14/09/2021)”

Por outro lado, no que tange à multa cominatória fixada na decisão agravada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Outrossim, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo ser pertinente a aplicação de
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, bem como considero que o valor arbitrado de
R$ 500,00
(quinhentos reais) de multa diária,
limitada a 30(trinta) dias,
é adequado, visto que observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, depreende-se estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, no que concerne ao ponto que ora se analisa, posto que preenchidos os requisitos necessários para a concessão do pedido de tutela de urgência na ação ajuizada pelo agravado.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
09
de
dezembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2021